Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-68.2022.8.11.0100
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA FASE PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de ação civil pública por dano ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão da suposta prática de desmatamento de 88,51 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, em área rural localizada na Gleba São Bento, município de Brasnorte/MT, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme apurado no âmbito da operação “CGDA P9” e documentado por Auto de Infração no 9185529-E e Termo de Embargo no 811953-E, ambos lavrados pelo IBAMA. O Juízo a quo julgou a lide antecipadamente com fundamento no art. 355, I, do CPC, sob o argumento de suficiência probatória e incidência dos efeitos da revelia.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização da fase probatória essencial para esclarecer os fatos controvertidos.
III. Razões de decidir:
3. O julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, pois o julgador, ao mesmo tempo em não oportunizou a realização de instrução probatória, afirmou que a presunção de veracidade do auto de infração poderia ser afastada mediante prova em contrário.
4. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirma que o julgamento da lide sem amparo em produção probatória essencial implica nulidade processual.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Preliminar Acolhida. Sentença anulada para reabertura da fase probatória na Primeira Instância. Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção de provas indispensáveis à solução do litígio, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I.
Jurisprudência relevante citada: (N.U 0000138-48.2018.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001187-68.2022.8.11.0100

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
EXMO.SR. DES
. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

REDATOR DESIGNADO
:EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDER BURG - CPF: 875.091.211-91 (APELADO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), EDER BURG - CPF: 875.091.211-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA ACOLHERAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE
OLIVEIRA.
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) E 4o VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO
AMBIENTAL
. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

CONFIGURADO
. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA FASE PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. Caso em exame:

Trata-se de ação civil pública por dano
ambiental
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão da suposta prática de desmatamento de 88,51 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, em área rural localizada na Gleba São Bento, município de Brasnorte/MT, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme apurado no âmbito da operação “CGDA P9” e documentado por Auto de Infração no 9185529-E e Termo de Embargo no 811953-E, ambos lavrados pelo IBAMA. O Juízo a quo julgou a lide antecipadamente com fundamento no art. 355, I, do CPC, sob o argumento de suficiência probatória e incidência dos efeitos da revelia.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se houve
cerceamento
de
defesa
em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização da fase probatória essencial para esclarecer os fatos controvertidos.

III. Razões de decidir:

O julgamento antecipado da lide configurou
cerceamento
de
defesa
, pois o julgador, ao mesmo tempo em não oportunizou a realização de instrução probatória, afirmou que a presunção de veracidade do auto de infração poderia ser afastada mediante prova em contrário.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirma que o julgamento da lide sem amparo em produção probatória essencial implica nulidade processual.

IV. Dispositivo e Tese:

Preliminar Acolhida. Sentença anulada para reabertura da fase probatória na Primeira Instância.

Tese de julgamento: “1. Configura
cerceamento
de
defesa
o julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção de provas indispensáveis à solução do litígio, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla
defesa
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: (N.U 0000138-48.2018.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação Civil Pública por Dano Ambiental, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de ÉDER BURG, em razão da prática de
desmatamento de 88,51 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, em área rural localizada na Gleba São Bento, município de Brasnorte/MT, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme apurado no âmbito da operação “CGDA P9” e documentado por Auto de Infração no 9185529-E e Termo de Embargo no 811953-E, ambos lavrados pelo IBAMA.

A inicial pleiteou a imposição de obrigação de fazer, com a apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD. Pugnou pela imposição de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de práticas lesivas ao meio ambiente sem a devida licença. Requerer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos materiais (intercorrentes e permanentes) e danos morais coletivos. Requereu, ainda, a suspensão de financiamentos públicos e incentivos fiscais. Por derradeiro, pugnou pela realização da averbação da presente ação na matrícula do imóvel.

Foi deferida a tutela de urgência para compelir o requerido à apresentação do PRAD, abstenção de atividades lesivas, suspensão de benefícios fiscais e inscrição da demanda junto à matrícula do imóvel (ID 104921607).

Sobreveio sentença de procedência integral dos pedidos, proferida em 18/09/2024, que julgou a lide antecipadamente com fundamento no art. 355, I, do CPC, sob o argumento de suficiência probatória e incidência dos efeitos da revelia. Na decisão (ID 162438673), o Juízo condenou o requerido:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONFIRMAR a decisão proferida no ID 104921607, a fim de:

CONDENAR a parte requerida na obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, por meio da confecção de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, a ser apresentado no prazo de 90 (noventa dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

CONDENAR a parte requerida na obrigação de se abster de promover atividades lesivas ao meio ambiente, que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

MANTER a suspensão da participação da parte requerida em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais residuais, cujo existência deverá ser demonstrada e o “quantum
debeatur
” apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 509 e ss. do CPC, a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85;

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais intercorrentes, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data do evento danoso (desmatamento) (Súmula 43/STJ), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (Súmula 54/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85;

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos causados, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da data do evento danoso (Súmula 52/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85.

DESCABEM custas e honorários advocatícios, na forma do art. 18 da Lei no 7.347/85.

PRESCINDE de reexame necessário na forma do art. 17, § 19, IV, da Lei no 8.429/1992.

O requerido Éder Burg apelou da sentença, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, quanto à condenação em danos materiais intercorrentes, alegando que o Parquet não os requereu, bem como alegando cerceamento de defesa, por ausência de instrução probatória e indeferimento da produção de prova pericial.

No mérito, defende que a responsabilidade ambiental não se aplica na forma objetiva e não há nexo causal entre sua conduta e o dano.

Aponta que é indevida a cumulação de obrigações de fazer com indenização pecuniária e que os valores fixados são excessivos e desproporcionais, requerendo, por fim, a reforma da sentença.

Por seu turno, o Ministério Público que atua na comarca também apelou, ocasião na qual pugna pela reforma parcial da sentença, objetivando a majoração da indenização por danos materiais intercorrentes, fixada na sentença em R$ 45.000,00, considerando-a aquém do necessário.

Pleiteia a fixação conjunta e imediata do valor de indenização por danos materiais residuais, pleiteando que se adote o critério de R$ 5.000,00 por hectare desmatado (conforme multa administrativa aplicável).

Por derradeiro, requer a majoração da indenização por danos morais coletivos, considerada insuficiente diante da gravidade do dano e da função pedagógica da sanção.

Foram apresentadas as correspondentes contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça Especializada, em seu parecer, opina pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto por Eder Burg e provimento do interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIEGO RAFAEL LANZARINI, OAB/MT 18821-0
.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Como dito, trata-se de recursos de apelações cíveis interpostas por ÉDER BURG e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental (no 1001187-68.2022.8.11.0100), ajuizada em razão do desmatamento de 88,51 hectares de vegetação nativa no bioma amazônico, ocorrido sem a necessária autorização ambiental, em imóvel rural situado na Gleba São Bento, município de Brasnorte/MT.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, impondo ao requerido: (i) a apresentação de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada; (
ii
) abstenção de novas práticas lesivas ao meio ambiente; (
iii
) indenização por danos materiais intercorrentes, fixada em R$ 45.000,00; (
iv
) indenização por danos materiais residuais, a serem apurados em liquidação; (v) indenização por danos morais coletivos, no montante de R$ 40.000,00; e (vi) suspensão do acesso a financiamentos públicos e benefícios fiscais.

Inconformado, Éder Burg interpôs apelação arguindo, em síntese, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, por ausência de pedido específico quanto aos danos materiais intercorrentes e por cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial. Quanto ao mérito, sustenta ausência de responsabilidade objetiva, ausência de nexo causal e excessividade nas condenações pecuniárias.

O Ministério Público, por sua vez, requer a majoração das indenizações arbitradas e a fixação, desde logo, do montante indenizatório pelos danos materiais residuais, nos termos da petição inicial, com base em critérios legais objetivos.

De antemão, rejeito a preliminar de julgamento
ultra petita
.

Embora a sentença tenha fixado valor específico a título de indenização por danos materiais intercorrentes, tal condenação se encontra abarcada pela postulação genérica de reparação integral dos danos ambientais causados pelo desmatamento. O pedido formulado na inicial não restringe a reparação a danos permanentes, mas abrange o dano total decorrente da conduta lesiva.

No mesmo sentido, improcede a alegação de cerceamento de defesa.

A contestação foi apresentada intempestivamente, conforme certificado nos autos (ID 162155988), o que atraiu os efeitos materiais da revelia (CPC, art. 344).

A prova documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, notadamente os documentos públicos lavrados pelo IBAMA (Auto de Infração e Termo de Embargo), os quais gozam de fé pública e presunção relativa de veracidade, não impugnada tempestivamente.

Não se caracteriza cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é realizado com base em elementos de prova robustos e suficientes (CPC, art. 355, I).

Passo ao mérito das apelações.

À luz do art. 225, §3o, da Constituição da República, e do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, a responsabilidade civil por danos ao meio ambiente é objetiva, fundada na teoria do risco integral, não se exigindo demonstração de culpa ou dolo.

Sendo o dano ambiental devidamente comprovado, como no caso dos autos, impõe-se o dever de reparação integral.

In
casu
, o desmatamento ilegal de 88,51 hectares de vegetação nativa está devidamente comprovado, sendo o requerido identificado como responsável pela conduta, nos termos do Auto de Infração n.o 9185529-E.

Convém ressaltar que a reparação
in natura
é, de fato, preferencial, mas não exclusiva. Ela não esgota o conteúdo da reparação integral, sobretudo quando se sabe que a recomposição ambiental, mesmo que possível,
não restitui de imediato os serviços ecossistêmicos perdidos
, tampouco compensa os ganhos ilícitos obtidos com a atividade degradante.

Nesse ponto, a cumulação da obrigação de fazer com a indenização pecuniária pelos danos residuais e irrecuperáveis é plenamente admitida, conforme súmula 629 do STJ.

A sentença fixou o valor de R$ 45.000,00 a título de indenização por danos materiais intercorrentes e postergou para a fase de liquidação a definição do montante devido a título de danos residuais. O Ministério Público requer a majoração desse valor, com base em critério objetivo previsto na legislação infraconstitucional.

Com razão o
Parquet
.

De fato, a fixação do
quantum
indenizatório pode adotar parâmetros objetivos extraídos da legislação ambiental, como a previsão do art. 50 do Decreto n.o 6.514/2008, que estabelece multa administrativa de R$ 5.000,00 por hectare em casos de desmatamento ilegal de vegetação nativa em área de proteção especial, valor este ainda inferior ao efetivo dano e ao proveito econômico obtido ilicitamente.

Isso, pois a atividade jurisdicional não pode ser mais branda que a atividade de polícia administrativa, sob pena de o Judiciário ter seu uso banalizado.

Assim, considerando os 88,51 hectares desmatados, o valor indenizatório adequado é de R$ 442.550,00, que deve ser fixado desde logo, substituindo tanto o valor fixado a título de danos intercorrentes quanto a postergação do
quantum
dos danos residuais.

Ademais, reconhece-se que a sentença de origem incorreu em equívoco ao arbitrar o valor de R$ 40.000,00 a título de danos morais coletivos. Tal quantia se revela modesta frente à gravidade e extensão do dano ambiental.

Isso porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o
dano moral coletivo como presumido – aferível
in
re

ipsa
– a partir da própria ofensa a valores fundamentais da coletividade
, como é o caso da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, vejamos:

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do desmatamento de floresta nativa do Bioma Amazônico, objetivando impor, ao requerido, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de não mais desmatar as áreas de floresta do seu imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por dano moral coletivo.

II. O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, "para condenar o requerido à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto ao órgão competente, no prazo de 60 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária", bem como para lhe impor a obrigação de não desmatar.

III. O Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação do Ministério Público, por reconhecer, além das já impostas obrigações de fazer e de não fazer, a exigibilidade da obrigação de indenizar os "danos materiais decorrentes do impedimento da recomposição natural da área". Contudo, rejeitou a pretensão de indenização por dano moral coletivo.

IV. À luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre asseverar que, ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação aos
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. Com efeito, "a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.829.231/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/12/2020).

V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação sob exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve "desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado".

VI. Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-se danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não tem pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade, construção que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação ambiental entre, de um lado, impacto ambiental - alteração do meio ambiente, benéfica ou adversa (Resolução CONAMA 001/86,
arts
. 1o e 6o, II) - e, de outro, degradação e poluição (Lei 6.938/81, art. 3o, II e III). Como esclarece a doutrina especializada: "de um modo geral as concentrações populacionais, as indústrias, o comércio, os veículos, a agricultura e a pecuária produzem alterações no meio ambiente, as quais somente devem ser contidas e controladas, quando se tornam intoleráveis e prejudiciais à comunidade, caracterizando poluição reprimível. Para tanto, a necessidade de prévia fixação técnica dos índices de tolerabilidade, dos padrões admissíveis de alterabilidade de cada ambiente, para cada atividade poluidora" (MEIRELLES, Hely Lopes. Proteção Ambiental e Ação Civil Pública. Revista dos Tribunais no 611, São Paulo: RT, 1986, p. 11). Especificamente quanto ao dano moral decorrente de ato lesivo ao meio ambiente, "há que se considerar como suficiente para a comprovação do dano extrapatrimonial a prova do fato lesivo - intolerável - ao meio ambiente. Assim, diante das próprias evidências fáticas da degradação ambiental intolerável, deve-se presumir a violação ao ideal coletivo relacionado à proteção ambiental e, logo, o desrespeito ao direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado" (LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 5a ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 288).

VII. Assim, constatado o dano ambiental - e não mero impacto negativo decorrente de atividade regular, que, por si só, já exigiria medidas mitigatórias ou compensatórias -, incide a Súmula 629/STJ: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".

Trata-se de entendimento consolidado que, ao amparo do art. 225, § 3o, da Constituição Federal e do art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, "reconhece a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais coletivos" (STJ,
EREsp
1.410.0698/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 03/12/2018).

VIII. Afirmou o Tribunal de origem, ainda, que o reconhecimento do dano moral exige ilícito que venha a "causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local". Contra essa compreensão, tem-se entendido no STJ - quanto às lesões extrapatrimoniais em geral - que "é remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e
insindicável
" (
EREsp
1.342.846/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 03/08/2021).

IX. Segundo essa orientação, a finalidade do instituto é viabilizar a tutela de direitos insuscetíveis de apreciação econômica, cuja violação não se pode deixar sem resposta do Judiciário, ainda quando não produzam desdobramentos de ordem material. Por isso, quanto aos danos morais ambientais, a jurisprudência adota posição semelhante:

"No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação)" (STJ, REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 30/06/2015). E ainda: "Confirma-se a existência do 'dano moral coletivo' em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in
re

ipsa
, ou seja, deriva do fato por si só" (STJ,
AgInt
no REsp 1.701.573/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 02/09/2019). Na mesma direção: STJ, REsp 1.642.723/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/05/2020; REsp 1.745.033/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 17/12/2021.

X. No que se refere à inexistência de "situação fática excepcional" - expressão também usada no acórdão recorrido -, trata-se de requisito que, de igual forma, contraria precedente do STJ, também formado em matéria ambiental: "Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa" (REsp 1.940.030/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 06/09/2022). Na mesma direção, a doutrina ensina que os impactos materiais ou incômodos sobre a comunidade constituem, em verdade, dano da natureza patrimonial: "O dano ambiental patrimonial é aquele que repercute sobre o próprio bem ambiental, isto é, o meio ecologicamente equilibrado, relacionando-se à sua possível restituição ao status quo ante, compensação ou indenização.

A diminuição da qualidade de vida da população, o desequilíbrio ecológico, o comprometimento de um determinado espaço protegido, os incômodos físicos ou lesões à saúde e tantos outros constituem lesões ao patrimônio ambiental" (MILARÉ,
Édis
. Direito do Ambiente.

9. ed. atual.
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 326).

XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/10/2013).

XII. Nesse sentido, há precedentes no STJ reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, pode ensejar dano moral: "Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado" (REsp 1.058.222/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação: REsp 1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/05/2013. Consigne-se, ainda, a existência das seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, que resultaram no provimento de Recurso Especial contra acórdão, também do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que adotou a mesma fundamentação sob exame: REsp 2.040.593/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
DJe
de 07/03/2023;
AREsp
2.216.835/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
DJe
de 02/02/2023.

XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente". Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.

(REsp n. 1.989.778/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe
de 22/9/2023.) (destaque nosso)

Consoante decidido no REsp acima mencionado, a destruição não autorizada de floresta nativa em área de especial preservação acarreta, por si só, afronta à ordem jurídica e ao bem coletivo, reclamando reparação extrapatrimonial.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, ressaltando que o dano moral coletivo decorre da lesão ao interesse difuso, sendo desnecessária a demonstração de dor, sofrimento ou indignação da coletividade, uma vez que a violação ao meio ambiente compromete, objetiva e
transgeracionalmente
, os direitos de todos.

Para a fixação do valor indenizatório a título de dano moral coletivo ambiental exige, por imperativo de justiça e segurança jurídica, observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função punitiva-pedagógica, além da consideração do caráter simbólico e restaurador que reveste essa modalidade de reparação extrapatrimonial.

O dano moral coletivo não visa compensar sofrimento individual, mas sim restaurar, ainda que simbolicamente, a ordem jurídica violada e preservar os valores difusos da coletividade, notadamente quando se trata da proteção do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme dispõe o caput do art. 225 da Constituição Federal.

No caso em análise, o Ministério Público pleiteia a majoração da condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em razão do
desmatamento ilegal de 88,51 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico.

Considerando o valor estipulado a título de danos materiais, tenho que a mesma quantia, qual seja de R$ 442.550,00, a título de danos morais, atende à necessária resposta estatal diante da magnitude do ilícito ambiental, ao tempo em que respeita os parâmetros jurisprudenciais da Corte, adotando uma progressividade moderada e tecnicamente justificada.

Ao mesmo tempo, evita-se enriquecimento indevido e assegura-se à coletividade a devida reparação moral pela agressão ao patrimônio ambiental comum.

Diante do exposto,
rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por ÉDER BURG
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

a) condenar o requerido ao
pagamento de indenização por dano material ambiental
, no montante de
R$ 442.550,00 (quatrocentos e quarenta de dois mil, quinhentos e cinquenta reais)
, podendo o Juízo, na fase de liquidação, ajustar esse montante com base em critérios objetivos, como os definidos na legislação ambiental e os valores de mercado relacionados à área degradada;

b) reconhecer a ocorrência de
dano moral coletivo ambiental, majorando o valor da condenação de Éder ao pagamento de indenização por dano moral coletivo,

em um valor total de R$ 442.550,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais).

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
. M
Á
RI
O ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1
o

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(2
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Preliminarmente, em resumo, aduz o apelante
Éder Burg
que, o juízo incorreu em erro, que resultou no cerceamento de sua defesa, ao negar a produção de prova pericial e documental.

O recorrente afirma que, mesmo que revel, ficou demonstrado seu direito de produzir suas provas quanto aos fatos alegados na contestação, ainda que apresentada intempestivamente.

Nesse sentido, pugna pela anulação da sentença, tendo em vista a lesão ao direito constitucional ao contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

No que
pertine
ao alegado cerceamento de defesa, com efeito, a jurisprudência do STJ estabelece que não há cerceamento de defesa quando o juiz considera desnecessária a produção de provas adicionais, sendo suficientes os elementos constantes nos autos (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24/04/2023).

E, na hipótese, a documentação produzida em sede de processo administrativo perante o IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, constituída por Auto de Infração, Termo de Apreensão, Depósito, Embargo, Relatório de Fiscalização, dentre outros (id. 51058043/5), seriam suficientes para o julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as “
partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

Com efeito, se à parte não restou assegurada a produção de provas e o juízo, por conseguinte, julga o feito em seu desfavor, mostra-se patente o cerceamento de defesa.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal"
(STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO. Em havendo
expresso
e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte. APELO PROVIDO. (Apelação Cível No 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
. (TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO
AMBIENTAL
. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

CONFIGURADO
. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA FASE PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de ação civil pública por dano
ambiental
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a qual objetiva a responsabilização pelo desmatamento de vegetação nativa em objeto de especial preservação, sem autorização do órgão
ambiental
competente. O Juízo a quo julgou antecipadamente a lide e condenou o apelante em obrigação de não fazer, obrigação de fazer (Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD) e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve
cerceamento
de
defesa
em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização da fase probatória essencial para esclarecer os fatos controvertidos.

III. Razões de decidir:

3. O julgamento antecipado da lide configurou
cerceamento
de
defesa
, pois o julgador, ao mesmo tempo em não oportunizou a realização de instrução probatória, afirmou que a presunção de veracidade do auto de infração poderia ser afastada mediante prova em contrário.

4. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirma que o julgamento da lide sem amparo em produção probatória essencial implica nulidade processual.

IV. Dispositivo e Tese:

5. Preliminar Acolhida. Sentença anulada para reabertura da fase probatória na Primeira
Instância.Tese
de julgamento: “1. Configura
cerceamento
de
defesa
o julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção de provas indispensáveis à solução do litígio, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla
defesa
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355,
I.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1036075/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 5/2/2018; TJ/MT, Apelação n. 1000776-73.2022.8.11.0084, Rel. Des. Luiz Octávio
Sabóia
Ribeiro, j. 2/10/2024.

(N.U 0000138-48.2018.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)
destaquei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL
AMBIENTAL
E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO C/C DANO MORAL – CONTROVÉRSIA ACERCA DE CONSTRUÇÃO DE TANQUE E MORTE DE PEIXES – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ACERCA DE OMISSÕES – POSSIBILIDADE – ART. 477, §2o, DO CPC –
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É legítima a impugnação ao laudo pericial quando houver alegação de omissões técnicas relevantes que comprometam a utilidade do documento como meio de prova, ainda que todos os quesitos formais tenham sido respondidos.

A negativa de esclarecimentos complementares pelo perito judicial, diante de impugnação tempestiva e tecnicamente fundamentada, viola o contraditório e configura
cerceamento
do direito de
defesa
.

(N.U 1004774-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

No presente caso, observo que não foi oportunizado às partes anterior a prolação da sentença a produção
d
provas, dessa maneira, não poderia o magistrado
a quo
indeferir o requerimento produção probatória na sentença, passando, desde logo, ao julgamento antecipado da lide
para, ato
contínuo, julgar procedentes os pedidos da exordial.

Outrossim, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ocorre cerceamento do direito de defesa quanto
a
parte, embora tenha pugnado pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse.

Assim, evidenciado está o alegado cerceamento de defesa, eis que tolhido o direito do recorrente em produzir as provas que poderiam demonstrar o seu direito.

Ao arremate, não se pode deixar de considerar que,
sendo afirmado pelo recorrente que a área em questão não se encontra dentro do bioma amazônico e sim na chamada Mata de transição Cerrado-Amazônia
.

Consignou que “
No estado de Mato Grosso são mais de 600 mil quilômetros quadrados de mata de transição, área
esta
onde é constatada uma larga e rica transição que possui características dos dois biomas, formando-se uma região com especificidade única, o que acaba por gerar o descontrole da lei, uma vez que ora é defendida o enquadramento como cerrado, qual permite o desmate de 65% (sessenta e cinco por cento) da área, e ora é enquadrado como Amazônia, qual permite o desmate de 20% (vinte por cento) da área.

Nesse contexto, mostra-se imprescindível a realização de meios de provas mais assertivos, como é a prova pericial, notadamente em se tratando de ilícito de natureza ambiental.

Ante o exposto, divirjo do relator e,
ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa
apresentada pelo Apelante, razão pela qual

reconheço a nulidade da sentença proferida e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Senhor Presidente,

Não divirjo da sua posição de que quando a prova é postulada e o magistrado eventualmente julga por falta de provas
, realmente seria uma sentença
contraditória,
uma vez que não permite a parte produzir a prova e ao mesmo tempo julga porque a parte não
se
desincumbiu do ônus de provar algo.

No
presente caso,
o magistrado
se
base
ou

no auto de infração
bem
como
no
termo de embargo.

Na minha visão, o
entendimento de Vossa Excelência é que pelo simples fato
de a
parte ter postulado uma prova pericial e o juiz ter indeferido
haveria um cerceamento de defesa.

Isso irá levar a uma situação quase que automática de que os juízes não mais poderão fazer o julgamento
antecipado
com base na prova
documental.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

O julgamento antecipado com prova documental é quando se prova exclusivamente direitos e não fatos.

Quando é questão de direito se prova exclusivamente documental, sem problema algum.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Mas os documentos podem provar fatos.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Quando está falando sobre fatos
a prov
a pode e deve ser deferida
.

Q
uando
a parte

quer desconstituir aquela presu
nção de prova, a certeza da prova não está ali, é somente após a análise de todas as provas
constituídas,
feitas, oferecidas, ou seja,
quando esgotado o procedimento judicial
e
não
quando
a parte
é
interrompido
porque houve cerceamento de produção de provas.

É um direito do devido processo legal, é um direito no cerceamento de defesa é uma violação constitucional, isso para mim é inquestionável
.

Infelizmente acontece muito, mas o
Juiz não pode achar

que tem a certeza de tudo quando se quer foi a área, então
no meu entender,
quando se trata de provar ou desconstituir fatos, não podemos cercear aquilo que a par
te pediu para ser provado
,
como elemento de prova, não temos
o
direito de cercear
esse direito da parte.

É assim que entendo, motivo pelo qual acolho a preliminar de cerceamento de defesa apresentada pelo apelante, reconhecendo a nulidade da sentença.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Peço vênia ao voto divergente para não acolher o cerceamento de defesa.

Entendo que o magistrado é o destinatário da prova, inclusive fez alusão a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso
, não julgou com base em
presunção ou
inversão e ônus d
e
prova e sim analisando os documentos que possuem fé pública, com todo o respeito, entendo que documentos também provam fatos
, que a discussão que se autoriza
o julgamento antecipado da lide

não é aquela exclusivamente de direito.

De forma que voto no sentido de rejeitar o cerceamento de defesa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 17 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por EDER BURG (ID. 258629669) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 258629673) contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Romeu da Cunha Gomes, que, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
n.o 1001187-68.2022.8.11.0100, em trâmite na Vara Única da Comarca de Brasnorte, MT, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para impor obrigações de fazer e não fazer, além de condenações indenizatórias, em razão de desmatamento ilegal de 88,51 hectares de vegetação nativa no bioma amazônico, sem autorização, em imóvel rural localizado na Gleba São Bento, no Município de Brasnorte, MT (ID. 258629667).

O eminente relator, Exmo. Sr. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, proferiu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ÉDER BURG e DAR PROVIMENTO ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O 1o vogal, Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, abriu divergência ao votar pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa arguida por ÉDER BURG, para anular a sentença, e, como consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a dilação probatória.

Para melhor análise, solicitei vista dos autos.

É o merece registro.

Do exame dos autos, observa-se que o demandado sustenta que:
“(...) devido ao não acatamento do pedido expresso de produção de prova pericial, documental e testemunhal, frisa-se se, pedidos realizados em contestação, deve ser anulada a sentença ora combatida, uma vez que resta clara e evidente a nulidade processual”
(
sic
– ID. 258629669 - Pág. 26/27).

Com efeito, embora se reconheça que o juízo é o destinatário da prova (art. 370, do CPC) e que a revelia gera a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial (art. 344, do CPC), constata-se que o pedido de produção da prova pericial não poderia ter sido rejeitado de forma implícita, sem pronunciamento judicial específico e fundamentado quanto à sua desnecessidade.

De igual modo, não se ignora que o art. 355, inciso I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da demanda quando o juiz entender que o acervo probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia. Entretanto, essa conclusão exige motivação expressa e concreta sobre a desnecessidade da instrução probatória.

No caso, ao dispensar a fase instrutória e proferir o julgamento antecipado, o magistrado consignou apenas que:
“(...) o feito se encontra suficientemente instruído por meio das provas documentais já produzidas”
e que:
“(...) ante a desnecessidade de produção de novas provas, com espeque no art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito”.

Todavia, o requerido, mesmo tendo apresentado contestação intempestiva, alegou que o relatório fotográfico e os documentos administrativos constantes dos autos não se referem à área efetivamente sob sua responsabilidade, mas sim a imóvel diverso, objeto de outra ação civil pública, apontando inconsistência nas coordenadas geográficas apresentadas.

Aduziu, ainda, que o imóvel está situado em zona de transição entre o Cerrado e a Amazônia, não sendo possível sua tipificação automática como integrante do Bioma Amazônico, o que, a seu ver, influencia diretamente na caracterização do ilícito ambiental e na extensão da responsabilidade civil.

Em razão disso, solicitou a produção de prova pericial, a ser realizada por engenheiro florestal, com o objetivo de identificar a localização exata do imóvel, a natureza da vegetação suprimida, a existência ou não de desmate e, se for o caso, a extensão do dano ambiental (ID. 258629659 - Pág. 13).

Além disso, conforme bem pontuado pelo 1o Vogal, a decisão que indefere, de forma implícita, a instrução probatória e, ao mesmo tempo, impõe ao réu o ônus de não ter se desincumbido de prova em sentido contrário à presunção de veracidade dos documentos públicos, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Importante frisar que o que se tutela, nesse contexto, é o direito da parte de participar efetivamente da formação do convencimento judicial.

Acrescente-se que o Código de Processo Civil, no art. 357, estabelece como obrigatória a fase de saneamento do processo, sempre que houver necessidade de organização da fase instrutória, a qual deve contemplar a delimitação dos pontos controvertidos e a definição das provas a serem produzidas.

Logo, a nulidade processual decorre não apenas do indeferimento tácito da prova requerida, mas também da supressão da etapa destinada à definição dos pontos controvertidos, etapa essa essencial quando há controvérsia técnica e indícios de que os documentos apresentados não refletem, de forma precisa, a realidade fática.

Nesse sentido,
“A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa.”
(STJ – REsp n.o 1.554.361/GO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
15.03.2017).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanha-se a divergência inaugurada pelo Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira,
para o fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante ÉDER BURG.

É como voto.

V

O

T

O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

S
enhor
P
residente
:

T
enho

procurado aprender sempre com os votos de
V
ossas
E
xcelências
,
até pela experiência
,
e nunca vou me furtar de aderir aos votos
,
mas nesse caso
,
mante
nho
a minha decisão
, po
r
que
temos uma intempestividade da contestação e
à

revelia com os seus efeitos reconhecidos
, motivo pelo qual
não
acolho
a preliminar de
cerceamento, e
entendi que a postulação da prova pericial foi extemporâne
a
,

por essa razão mantenho

o meu voto
,
apesar de ser minoritário
.

EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(
PRESIDENTE
):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de a
mpliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 01 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIEGO RAFAEL LANZARINI, OAB/MT 18821-0.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3a VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares,

Acompanho o voto divergente do Desembargador Mario Kono para acolher a preliminar de cerceamento de Defesa.

Ainda que a contestação tenha sido apresentada intempestivamente, o apelante compareceu aos autos e tinha procurador constituído. Todavia, o juízo de primeiro grau decretou a revelia na sentença, em julgamento antecipado, não tendo oportunizado ao apelante manifestar-se sobre as provas que pretendia produzir.

Ademais, na contestação intempestiva, o apelante tinha apontado divergência, alegando que o relatório fotográfico que acompanhou a inicial não se refere a área objeto dos autos, mas sim área de terceiros, objeto de outra Ação Civil Pública, que o imóvel não se encontra inserido no
bioma amazônico
e requereu a produção de prova pericial, documental e testemunhal.

Desta forma, o julgamento antecipado, sem dar qualquer oportunidade ao apelante de produzir a prova pericial, caracterizou cerceamento de defesa.

Ressalta-se que a revelia induz à presunção relativa de veracidade dos fatos, e se a parte requerida apresentou contestação intempestiva, caracterizando
a
revelia, mas expressamente pleiteou a realização de provas, notadamente
a pericial
, esta deveria ser oportunizada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia ao d. relato para acompanhar o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025